Tribunal: TJDFT
Processo: 0735416-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COISA JULGADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IDENTIDADE DAS CAUSAS. VERIFICADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem vícios no acórdão, pois o provimento jurisdicional foi claro e coerente com sua fundamentação, correspondendo à vontade do órgão prolator da decisão.
2. No caso dos autos, o acórdão construiu fundamento teórico e jurisprudencial, de maneira coerente, para concluir pela impossibilidade de recebimento da petição inicial ante a existência de coisa julgada em relação ao pedido formulado pela autora.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.